Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-53.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-53.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: VALDEVINO DOS SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
VICTORIA CAROLINE BASTOS DO CARMO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR REGULARIDADE DA COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR.

DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA N° 362 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DA CONDENAÇÃO. PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM 60% PARA O APELANTE. 40% PARA O APELADO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade do débito, cumulada com indenização por danos morais.

O Apelado alegou a cobrança indevida de valores referentes à fatura de setembro de 2022, com vencimento em outubro de 2022, devidamente quitada, sendo cobrado por dívida já paga.

A sentença reconheceu inexigibilidade do débito, condenou a Apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, fixando os juros de mora a partir da citação, além de arbitrar honorários sucumbenciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se a cobrança do débito foi regular, e como consequência, se houve falha na prestação do serviço;

Saber prazo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais arbitrados na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo válida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A instituição financeira não declarou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando comprovar o valor efetivo do valor questionado.

Os documentos acostados pelo autor comprovaram a quitação da fatura e a duplicidade de cobrança naquela que venceu em outubro de 2022, de modo a caracterizar falha na prestação do serviço.

A falha persistiu mesmo após solicitação administrativa, impondo ao consumidor a necessidade de recorrer ao Judiciário para solução da controvérsia, situação apta a ensejar indenização por danos morais.

O valor estabelecido a título de danos morais (R$5.000,00) é adequado e proporcional às situações do caso.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, exige-se a reforma parcial da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, para que os juros incidam a partir do arbitramento da indenização, e não da citação.

Honorários advocatícios majorados para 15%, e distribuição da sucumbência modificada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. Na relação de consumo, compete ao fornecedor do serviço o ônus de demonstração da regularidade da cobrança, sendo ilícita a repetição de subsídio anteriormente quitado.

2. A configuração do dano moral decorre da persistência da cobrança indevida mesmo após tentativa de resolução administrativa;

3. Os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais devem ter como termo inicial a data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula nº 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudências relevantes:
STJ, Súmula nº 362, Terceira Turma, j. 28.11.2007.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação interposto por

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20